Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SINDIRETA/DF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício.
2. O incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000) foi instaurado para estabelecer a legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA.
3. O cumprimento de sentença foi extinto pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, que à época do ajuizamento da ação coletiva exercia o cargo de Técnico de Administração Pública no Instituto de Saúde do DF, havendo discussão a respeito de seu enquadramento na Administração direta do Distrito Federal. O fundamento, portanto, coincide com a matéria em debate no IRDR 21.
4. Admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, deve-se suspender os processos pendentes, individuais e coletivos, que tramitam no Estado ou região (art. 982, inciso I, CPC). O sobrestamento cessa somente na hipótese de não interposição de recurso especial ou extraordinário contra a decisão proferida no incidente (art. 982, § 5o, CPC). E, caso seja interposto recurso especial ou extraordinário, ele será dotado de efeito suspensivo (art. 987, § 1o, CPC).
5. Na hipótese, não cabe a extinção do cumprimento individual de sentença, que deve permanecer suspenso até a decisão definitiva no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, uma vez que pendentes de julgamento recurso especial e recurso extraordinário.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.